Tribunal: TJES
Processo: 0005998-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005998-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONNESS GLEYS RAVANI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Em suas razões a recorrente expõe os motivos pelos quais o acórdão embargado deveria ser reformado, invocando novamente os fundamentos expostos no recurso de apelação. Contudo, o acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a sentença que
concedeu em parte a segurança pleiteada.

2. Pretende o embargante
discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0005998-48.2018.8.08.0024

Embargante:
Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM

Embargado:
Dionness Gleys Ravani

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões o
embargante aduz, em síntese, que (a) não se pode converter o tempo comum em especial prestado em período anterior à reforma administrativa e previdenciárias; (b) é vedado ao IPAJM conceder aposentadorias especiais a qualquer servidor público, assim corno a contagem especial de tempo de contribuição (com acréscimos em razão de condições de trabalho), por absoluta ausência de previsão legal; (c) a lei aplicável ao segurado para fins de aposentadoria é aquela vigente na data em que o interessado preenche os requisitos para aposentadoria, conforme súmula 359 do STF; (d) tendo sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 187/2000,
restam totalmente inviabilizados os efeitos do presente julgamento para fins previdenciários.

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em suas razões a recorrente expõe os motivos pelos quais o acórdão embargado deveria ser reformado, invocando novamente os fundamentos expostos no recurso de apelação.

Contudo, o acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a sentença que
concedeu em parte a segurança pleiteada,
como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
A matéria discutida nos presentes autos encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, em cujo julgamento fora firmada a seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau,
“convém destacar que também já está sedimentado nos Tribunais Superiores, o entendimento de que o servidor público ex-celetista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário possui direito à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal.”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. TEMA 942, STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO DURANTE O VÍNCULO CELETISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFISSIONAL MÉDICO. ATIVIDADE QUALIFICADA COMO INSALUBRE PELO DECRETO 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos termos da compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 942, “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” II. Em atenção ao princípio tempus regit actum, a contagem do tempo de serviço deverá ser regida nos termos da legislação vigente à época do efetivo exercício, de modo que possuirá direito à contagem e à conversão com o devido acréscimo legal o servidor público estatutário que comprovar o exercício de atividade considerada especial pela legislação então vigente durante o vínculo celetista. III. Na hipótese, possuirá o autor/apelado direito à contagem e à conversão do tempo de serviço especial exercido durante o vínculo celetista que antecedeu o estatutário, com o aproveitamento junto ao Regime Próprio de Previdência Social, mediante a incidência do fator de conversão 1.40, previsto no artigo 70, do Decreto nº 3048/99. IV. Inexiste violação ao caráter contributivo da previdência, tampouco ao equilíbrio financeiro e atuarial em virtude de a conversão ser prevista pelo ordenamento jurídico e assegurada a compensação financeira entre os regimes de previdência, nos termos do artigo 201, § 9º, da CF/88 e da Lei nº 9.796/99. V. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada. (TJES, Apelação Cível nº 0038132-02.2016.8.08.0024 , Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2023)

No caso em análise, a recorrida comprovou que foi admitida nos quadros do IESP sob o regime celetista em 1993, como farmacêutica bioquímica, sendo tal vínculo alterado para estatutário a partir de 01/10/2000, por força da Lei Complementar nº 187/2000, tendo demonstrado ainda, que desde o ano de 1990 laborou sob o regime celetista em área insalubre, assim permanecendo até 30/09/2000, dia anterior à alteração do vínculo para o regime estatutário, de forma que faz jus à conversão de todo o tempo de serviço especial em que exerceu suas funções em condições insalubres, aplicando o fator 1.2 de conversão, do Decreto nº 3.048/99, em tempo comum.

Por fim, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a situação da recorrida teria sido alterada pelo julgamento da ADI 3221, que declarou inconstitucional a
Lei Complementar Estadual nº 187/2000, do Estado do Espírito Santo. Quando da modulação dos efeitos da referida declaração de institucionalidade, o e. STF expressamente consignou que “
Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada;
”, sendo esse o caso da recorrida que, conforme documentos constante às fls. 416/420, ingressou no Poder Público mediante concurso público.”

As razões expostas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.